Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. MULTAS. PONTUAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A CNH DO REAL POSSUIDOR. POSSIBILIDADE.

1. O alienante do veículo que não comunica a venda ao DETRAN é responsável solidário pelos débitos de IPVA (Lei Distrital n.o 7.431/85, art. 1o, § 8o, III).

2. Provada a tradição do veículo, deve ser determinada a transferência dos pontos da CNH do vendedor para o comprador, relativamente às infrações por este praticadas, após a aquisição do automóvel.

3. Deu-se provimento ao apelo do autor.